Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. FONECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada.
2. Para a análise da pretensão recursal que busca reformar a decisão agravada que concedeu antecipação de tutela, é necessário verificar a alegada ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quer seja a insubsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ou a inexistência ou perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Presente solicitação pelo médico assistente da parte autora de medicação pertinente ao tratamento de câncer de mama, e demonstrado que sua indicação visa o controle e necessidade premente de estabilização do quadro clínico da participante, restam preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações da autora, parte agravada e, portanto, a probabilidade do direito elencado na petição inicial, bem assim a urgência na concessão da medida.
4. Não trazendo o plano de saúde agravante em suas razões recursais qualquer irresignação quanto ao fato de ser ou não a mazela preexistente à contratação do plano de saúde, inviabilizada a análise, em sede recursal, quanto ao tocante.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.